Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736309-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: CREUZA DA COSTA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra ato judicial (ID origem 167516093) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante e Creuza da Costa Silva contra o Distrito Federal, nada proveu acerca do pedido formulado pelo ora agravante no sentido de suspender a curso do procedimento de origem até análise final dos recursos anteriormente aviados no âmbito do feito executivo. Em suas razões recursais (ID 50781912), o agravante, sustenta, em suma, que, na forma do art. 100, § 3o, da CF, seria indispensável o trânsito em julgado "de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a fazenda pública". Diz que o Agravo de Instrumento n. 0728127- 32.2023.8.07.0000, anteriormente aviado na execução de origem, “não transitou em julgado, sendo mister aguardar tal certificação a que se refere o artigo retromencionado para se admitir o pagamento do débito, não sendo outro, aliás, o entendimento firmado nesse Tribunal”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende que, “se há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados (100 ou 80%), não se mostra possível a superação do óbice previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja revogada “a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Preparo recolhido (ID 50781912). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque o simples fato de o agravo de instrumento anteriormente aviado pela parte credora (autos n. 0728127-32.2023.8.07.0000) ainda pender de julgamento por esta douta 7a Turma Cível não é motivo suficiente, isoladamente, para autorizar a suspensão do curso do procedimento executivo de origem. Isso porque o reportado recurso não é dotado de efeito suspensivo ope legis. A duas, porque não se evidencia, de plano, urgência apta a autorizar a imediata suspensão da tramitação do feito executivo de referência, o que poderia, inclusive, resultar em indesejável retardamento da atividade satisfativa, o que certamente não é do interesse de quaisquer das partes. A três, porque a simples menção ao caráter supostamente alimentar das verbas exequendas na origem não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que por aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora